Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por SONIA GARCIA FERNANDES, em face do Acórdão ID. 55736238, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado deve ser corrigido, pois contém “error in judicando quanto à ausência de comprovação do início da doença”.
IV. A EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na inicial e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
V. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.O Acórdão está devidamente fundamentado quanto ao entendimento do início da isenção do IPVA. Cito parte do Acórdão guerreado:
“IV. Na situação em exame foi apresentado Laudo Médico pelo serviço público de saúde (ID 53460125), que atesta a deficiência da recorrente, todavia, o documento é de 17/2/2020 e não há qualquer comprovação ou indício de prova que confirme a monoparesia dos membros superiores antes da data do referido laudo médico. Desse modo, dada ocorrência do fato gerador do IPVA anteriormente à comprovação da deficiência física da recorrente, não faz jus a autora à restituição do imposto pago referente aos anos de 2019 e 2020. A isenção só alcança o período posterior à comprovação da deficiência física geradora da isenção, qual seja, após 17/2/2020. Destarte, ocorrido o fato gerador em 1/1/2019 e 1/1/2020 e a deficiência atestada em 2/2020, não é devida a isenção pleiteada, mas apenas ao período já deferido em sentença (ano de 2021). Precedentes: (Acórdão 1019094, 20150111413497ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 572/585).” (Grifos nossos).

VI. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita
VII. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VIII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
IX.À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo
X. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.